Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, do Código de Processo Civil, faculto à CURADORIA ESPECIAL, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelos outros requeridos no ID 42171839, diante do erro escusável observado na petição de ID 42171854. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008